Tribunal: STF
Processo: HC 189157
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Regime prisional. Substituição por pena restritiva de direitos. Supressão de instância. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Brenno Augusto de Oliveira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 593.655/SP (evento 14).
    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A matéria de fundo não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se precedente sobre a questão:
    (...).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. Pugna pelo afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Afirma a possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta o abrandamento do regime prisional de cumprimento da pena. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento de mérito em liberdade. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Por outro lado, na esteira do ato dito coator, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora